Tribunal: TJDFT
Processo: 0038862-58.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Nada a prover, nesta instância recursal, quanto ao pedido formulado na petição de id 17206251, que deverá ser apreciado pelo juiz a quo, após o retorno dos autos à vara de origem. Retornem os autos à Secretaria da 3a Turma Cível para que aguardem o trânsito em julgado do acórdão de id 17068417. Após, remetam-se os autos à vara de origem. Publique-se.